Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703686-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição de ofício requisitório. Alega o agravante, em síntese, que após ter o DISTRITO FEDERAL impugnado o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, tendo a tese acolhida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, interpôs o AGI 0730844-85.2021.8.07.0000, o qual restou provido para reformar a então decisão agravada. Sustenta que “requereu ao juízo fazendário o pagamento da parcela incontroversa já confessada pelo devedor, quando então foi surpreendido pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso”. Defende ser possível a consecução de seu pleito em razão da “existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 7.238,39 conforme bem demonstra o ID 99480640, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Aponta que “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”, colacionando jurisprudências que entende fundamentar seu pleito, inclusive o RE 1.205.530 (Tema 28/STF). Em face desses argumentos, entende que “não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0730844-85.2021.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento”, salientando, ainda, para a reversibilidade da medida em razão da “possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0730844-85.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 43282476 e 43282477. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No caso em comento, a parte agravante vindica na origem e reitera em suas razões recursais o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a fazenda pública promovido na origem em relação à parte incontroversa, ou seja, sobre a qual não o DISTRITO FEDERAL não fez oposição quando do lançamento de sua impugnação – a qual pende de julgamento definitivo. No entanto, compulsando-se superficialmente os autos originários e consoante estabelecido na decisão agravada, tem-se que o valor incontroverso constante da memória de cálculo ofertada pela Fazenda Pública no ID origem 99480640, à que faz referência o agravante em suas razões recursais, já foram objeto de expedição de requisitório, na forma do decido na origem no ID 107788657, a qual, inclusive, encontra-se preclusa. O valor atinente aos honorários advocatícios consta do RPV de ID 117822243 – com cálculos atualizados e alvará de levantamento já expedido -, enquanto o referente ao valor principal (ID 117822232) fora cancelado pela decisão de ID 121834209, a qual determinou sua expedição na forma de precatório. Portanto, a toda evidência, tendo a satisfação da parte incontroversa do crédito já sido encaminhada pelo Juízo na origem, resta à parte aguardar a definitividade do provimento jurisdicional atinente à parcela controvertida, notadamente aquela em que se discutem os consectários legais da condenação, as quais estão sob julgamento no âmbito do AGI 0730844-85.2021.8.07.0000 – no qual foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário. Em que pese a argumentação da parte agravante, não se demonstra razoável a persecução dessa parcela complementar do crédito que ainda não alcançou a definitividade, sendo certo que a mera possibilidade de descontos futuros no holerite do servidor público acaso revertido o acordão proferido por esta Corte no âmbito daquele agravo de instrumento não se revela suficiente a superar o óbice à continuidade da execução na origem. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator